Tribunal: TCU
Processo: 003.874/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 393014 (Objeto: Análise do processo licitatório para concessão da BR-364, diante de preocupações quanto aos impactos financeiros e estruturais da medida.)

Inteiro teor:
Acórdão 848/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo Sr. Deputado Federal Maurício Carvalho, em face de possíveis irregularidades na licitação promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a concessão da BR-364/RO; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) duplicação de pouco mais de 100 km da rodovia, o que seria insuficiente para as reais necessidades da rodovia; e (ii) ausência de publicidade das audiências públicas; Considerando que as alegações trazidas ao TCU já foram tratadas processo de denúncia TC Processo 003.384/2025-0 , de minha relatoria, no qual foi verificado que o nível de investimento mantém correspondência com as tarifas de pedágio projetadas para a concessão; Considerando que as evidências carreadas ao processo demonstram que houve a realização de audiências públicas com a participação de usuários/cidadãos, empresas, sindicatos, associações de transportadores e representantes de governos municipais e estadual; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 7-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.874/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.